Tribunal: STF
Processo: RE 144900
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, C, DA
CONSTITUIÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA DE
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO CALCULADO SOBRE O PREÇO COBRADO EM
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO PÁTIO INTERNO DA ENTIDADE.
Ilegitimidade.
Eventual renda obtida pela instituição de assistência
social mediante cobrança de estacionamento de veículos em área
interna da entidade, destinada ao custeio das atividades desta, está
abrangida pela imunidade prevista no dispositivo sob destaque.
Precedente da Corte: RE 116.188-4.
Recurso conhecido e provido.